Tribunal: STF
Processo: RHC 63012
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
-  Processo  Penal.  Nulidade.  Defensor  dativo  que,   na
oportunidade do art. 406 do Código de Processo  Penal,  se  manifesta
pela pronuncia do acusado.  Falta  de  defesa  caracterizada. "Habeas
corpus" denegado. Recurso de "habeas corpus" provido  em  parte  para
anulação do processo, a  partir  da  falta  de  alegações  finais  de
defesa.  Desprovido  na  parte  em  que  pedia   anulação   desde   a
citação-edital.